Tribunal: TJDFT
Processo: 0017448-29.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0017448-29.2014.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) REQUERENTE: MARIA D ABADIA ANTONIA DA SILVA, MARIA DE FATIMA DOS SANTOS MACHADO, MARIA DE FATIMA LOPES CARDOSO, MARIA DE LURDES DA SILVA, MARIA DE LOURDES MOTA DA SILVA, MARIA DO SOCORRO COELHO MIRANDA CAMPOS, MARIA IONE NOGUEIRA DOS SANTOS, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando a existência de controvérsia jurídica, a competência prevista no art. 535, § 3o, II, do CPC e a Portaria GPR 484/2020, encaminhe-se cópia do presente processo eletrônico ao juízo da execução, para processamento da requisição de pagamento. Após, arquive-se. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios